Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Processo: ApCri 0000413-77.2019.8.07.0001 Apelantes: CLEBSON WELLINGTON FREIRE SOARES E OUTROS Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR J. J. COSTA CARVALHO Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Primeiramente, intime-se pela derradeira vez o acusado FRANCISCO ARISTIDES ARAUJO por meio de seus advogados constituídos, para o oferecimento das razões recursais no prazo legal. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intime-se FRANCISCO ARISTIDES ARAUJO pessoalmente para que, se quiser, constitua novo advogado, a quem incumbirá oferecer as razões do recurso de apelação, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Se o acusado manifestar seu desinteresse em constituir advogado, ou se não tomar nenhuma providência nesse sentido no prazo legal, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais. Após, encaminhem-se os autos, sucessivamente, às ilustres Promotoria e Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões aos recursos e para a produção do parecer ministerial, bem como para que se manifestem especificamente a respeito da petição de ID 16940126 e do documento de ID 16940130, que noticiam o óbito do acusado CLEBSON WELLINGTON FREIRE SOARES. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.